Tribunal: TJMT
Processo: 1010389-44.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010389-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDGARD GOMES DE CARVALHO - CPF: 473.948.388-20 (ADVOGADO), JOSE SILVIO DE ALMEIDA SOUSA - CPF: 734.841.563-68 (AGRAVANTE), EDUARDO DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 070.778.006-36 (AGRAVADO), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO PELO JUÍZO
A QUO
– ARTIGO 919, § 1o, DO CPC – INDÍCIOS DE PRESCRIÇÃO DO TÍTULO E JUÍZO GARANTIDO POR ARRESTO DE BEM IMÓVEL PERTENCENTE AO EXECUTADO – PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Atribui-se efeito suspensivo aos embargos à execução, excepcionalmente, quando o julgador verificar a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1o, CPC).

Considerando que o juízo está garantido por
arresto
de bens imóveis, a atribuição de
efeito

suspensivo
aos
embargos
à
execução
é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1010389-44.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ SILVIO DE ALMEIDA SOUSA

AGRAVADO:

EDUARDO DOS SANTOS PEREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto

por
JOSÉ SILVIO DE ALMEIDA SOUSA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de

Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Ester Belém Nunes
, que nos autos dos

Embargos à Execução no
1014706-16.2022.8.11.0002
, opostos por
EDUARDO DOS SANTOS PEREIRA
, deferiu o pedido

de efeito suspensivo postulado.

Nas razões recursais acostadas no Id
167543151, o agravante
argumenta que
não houve a consumação da prescrição, tendo em vista que sempre manteve em contínua perseguição da satisfação do

crédito, além do que eventual demora aconteceu exclusivamente pela lentidão dos mecanismos do

judiciário.

Alega que
“mesmo que fosse ventilada a hipótese do imóvel que se busca constrição funcionar como garantia do juízo, frise-se que o arresto deferido,
a prior
i, não consta como elemento hábil a garantir o juízo no rol do artigo 919, § 1, não possuindo, em absoluto, o condão de servir como garantia do juízo para a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos”
(sic).

Sustenta que “
Em homenagem ao princípio da eventualidade, enfatiza-se que, mesmo que fosse ventilada a hipótese do imóvel que se busca constrição funcionar como garantia do juízo, frise-se que o arresto deferido,
a prior
i, não consta como elemento hábil a garantir o juízo no rol do artigo 919, § 1, não possuindo, em absoluto, o condão de servir como garantia do juízo para a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos”
(sic).

Por fim, aduz que
“o agravado invoca a proteção do bem de família sobre um bem atualmente ocupado por terceiro, sem qualquer enquadramento na proteção legal”
(sic), razão pela qual a reforma da decisão agravada e o afastamento do efeito suspensivo deferido, pela ausência de garantia do juízo e pela elucidação dos pontos que fundamentaram o seu deferimento, em especial a não aplicabilidade do instituto do bem de família e a inexistência de prescrição, é medida imperativa.

Não houve
pedido de tutela de urgência

(Id
168727697).

Contraminuta apresentada pelo agravado no Id
169937187, onde aponta
que a pretensão de declaração de inexigibilidade de débitos resta

vencida há mais de 05 (cinco) anos, como prevê o artigo 206, parágrafo 5o do Código

Civil.

Assevera que
“
os créditos perseguidos correspondem

a dívida líquida e lastreada em instrumento público que transitou em julgado

em 16/05/2011, e que nunca notificou o autor para

satisfação do débito, aplicável o prazo prescricional quinquenal disposto no

referido artigo 206, do CC”
(sic).

Defende que somente por este motivo não merece acolhida o pleito do

agravante, todavia, este i
nsiste em fundamentar que imóvel (arrestado) não é bem de família, sem, contudo, provar, motivo pelo qual requer o desprovimento do recurso.

Dispensado do preparo recursal, haja vista que o benefício da gratuidade judiciária deferido na ação de execução estende-se aos embargos
.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importante destacar
que o agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido no
decisum
agravado, não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido
processo
legal e do duplo grau de jurisdição.

Logo, ele deve ser analisado tão somente sob o aspecto da
decisão que deferiu a concessão do efeito suspensivo nos embargos à execução.

Superada essa questão, c
onvém assinalar que o artigo
919
,
§ 1o
, do
CPC
, estabelece o seguinte:

“Art. 919. Os
embargos
à
execução
não terão
efeito

suspensivo
.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir
efeito

suspensivo
aos
embargos
quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a
execução
já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”

Portanto, para a concessão do
efeito

suspensivo
aos
embargos
à
execução
, faz-se necessária a presença dos seguintes requisitos, cumulativamente, a teor do disposto no
§ 1o
do artigo
919
do
CPC
: I) requerimento da parte embargante; II) relevância dos fundamentos; III) risco de grave dano de incerta ou difícil reparação em caso de prosseguimento da
execução
; IV) garantia da
execução
por penhora, depósito ou caução suficiente.

Na hipótese, o pleito vindicado foi deferido pela magistrada
a quo
, cujo fundamento transcrevo
,
in litteris
:

“(...) Trata-se de Embargos à execução oposto por
EDUARDO DOS SANTOS PEREIRA
, em face de
JOSE SILVIO DE ALMEIDA SOUSA
, requerendo em sede de tutela de urgência a suspensão da execução.

A esse respeito, prevê o CPC:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução
suficientes
.

Nesse sentido, a regra no tocante aos embargos à
execução é a não atribuição de efeito suspensivo.

No entanto, para a excepcional atribuição de efeito
suspensivo aos embargos, com a suspensão do processo executivo, necessária se faz a ocorrência de dois requisitos:

a)possa a continuidade da ação executória causar grave dano ao executado e b) que este a execução devidamente garantida, senão vejamos;

Por observar que a exordial tem por objeto a discussão referente à certidão de crédito, inclusive prescrição, e suspensão da penhora do imóvel por ser bem de família, entendo caracterizado os requisitos.

(...)

DESSA FORMA
, nos termos do art. 919, §1o do CPC, SUSPENDO a tramitação do feito executivo em apenso sob o no
1014177-31.2021.811.0002
”

Assim, no caso concreto e à luz do artigo acima mencionado, constata-se que é pos
sível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, pois, ao contrário do avençado pela parte agravante, tenho que os requisitos para a concessão da tutela provisória requestada na origem se encontram presentes, na medida em que os documentos juntados pelo recorrido na origem trazem indícios de que a dívida representada pela certidão de crédito encontra-se prescrita (Id
55226722), já que transcorrido o lapso temporal do art.
206, § 5o do Código

Civil, bem ainda
porque a execução está garantida por meio de arresto do imóvel de propriedade do mesmo, conforme faz prova o termo de Id
84241791.

Dessa forma, considerando as premissas invocadas pelo embargante/agravado, especialmente quanto ao lapso prescricional do objeto do feito executivo, torna-se essencial a análise aprofundada pela magistrada de primeiro grau, incidindo ao caso a excepcionalidade de se receber os embargos com atribuição do efeito suspensivo.

Nessa linha de raciocínio,
não é outro o posicionamento dos Tribunais Pátrios, bem como deste Sodalício,
in

verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. CONCESSÃO. -
Estando provados os requisitos do § 1o do art. 919 do CPC, e considerando que o juízo está garantido por arresto de bens imóveis, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida que se impõe
”

(TJ-MG - AI: 27370761420218130000, Relator: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 01/02/2023, 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. ARRESTO EFETIVADO. DECISÃO MANTIDA.
Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos, necessário que a execução esteja garantida de forma prévia e suficiente a responder pela dívida, o que se verifica com a efetivação do arresto no caso dos autos.
RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJ-PR - AI: 00126257920228160000 Maringá 0012625-79.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Hayton Lee Swain Filho, Data de Julgamento: 27/06/2022, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2022)

“RAI – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ENTREGA DE COISA CERTA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – ARRESTO DO PRODUTO NA QUANTIA INDICADA NA INICIAL DA EXECUÇÃO – GARANTIA DO JUÍZO – RELEVÂNCIA DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS PELOS EMBARGANTES – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO NECESSÁRIA – CONTROVÉRSIA ACERCA DO USO TOTAL DO CRÉDITO PELO PRODUTOR RURAL – RECURSO DESPROVIDO. No caso concreto, à luz do artigo 919, § 1o, do CPC, é possível atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Primeiro, porque estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, já que os documentos juntados pelos Embargantes trazem indícios de que parte do crédito representado pela CPR não foi utilizado.
Em segundo lugar, porque a execução está garantida por arresto dos grãos na quantia indicada na Execução
”
(TJ-MT - AI: 10061007820178110000 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 16/05/2018, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1o, DO CPC
– INDÍCIOS DE FRAUDE – GARANTIA DISPENSADA – MEDIDA EXCEPCIONAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos de execução depende de: a) prévia segurança do juízo pelo depósito de coisa, penhora ou caução idônea e suficiente; b) fumus boni iuris, consubstanciado na relevância dos fundamentos do mérito dos embargos, que dão plausibilidade a sua procedência; c) periculum in mora, caracterizado pelo perigo de que a continuação da execução possa causar lesão de difícil ou incerta reparação aos embargantes. Diante dos indícios de fraude quanto à contratação do objeto em que se discute a execução, torna-se essencial a análise aprofundada pelo Juiz de primeiro grau ante qualquer medida de constrição, recaindo a controvérsia na excepcionalidade de se receber os embargos com atribuição do efeito suspensivo.”
(TJ-MT 10192854720218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2022)

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023